Tribunal: TJES
Processo: 0004886-49.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004886-49.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PAZ NILSMAM COLOMBINI e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

O juízo condenatório não se pode fundar em meras suposições, sendo lição comezinha do direito processual penal que a dúvida sempre beneficia o acusado (
in dubio pro reo
).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0004886-49.2019.8.08.0011

APELANTE: MPES

APELADOS:
PAZ NILSMAM COLOMBINI, RHAINNER MARTINS THEODORO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta pelo
Ministério Público Estadual
em razão da sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que absolveu
Paz Nilsmam Colombini e Rhainner Martins Theodoro
da suposta prática do delito tipificado no
artigo 33, c/c o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n.º 11.343/2006.

De acordo com a
denúncia
, em 6 de maio de 2019, por volta das 19 horas, policiais militares realizavam patrulhamento preventivo no bairro Doutor Gilson Carone quando foram informados por transeuntes sobre a prática do tráfico de drogas próximo àquele local. Seguindo até a rua indicada, os policiais teriam visualizado os denunciados, na companhia de um menor, além de outro indivíduo não identificado, revezando na venda de entorpecentes acondicionados em uma sacola. Com a abordagem,
um indivíduo empreendeu fuga e os apelantes foram presos, tendo sido abordados, ainda, outras pessoas pessoas que adquiriam drogas naquele exato momento
. Como narra o
parquet
,
além da apreensão de dinheiro em espécie, os policiais apreenderam 12 buchas grandes de maconha, além de outras 59 porções menores da mesma droga.

O MPES, nesta instância, sustenta que os elementos colhidos durante a instrução seriam suficientes para o acolhimento da pretensão punitiva estatal.
Contudo, essa não foi a conclusão que extraí dos autos
, assistindo razão à douta Procuradoria de Justiça – que diverge do
parquet
de 1º grau – quando afirma
não haver a certeza necessária a um juízo condenatório.

Com razão os apelados. Realmente,
não existe um só elemento de convicção
produzido em contraditório que fundamente eventual condenação. A autoria delitiva sustenta-se, tão somente, em depoimentos colhidos ao arrepio da garantia constitucional da
ampla defesa e do contraditório
.

Interrogados,
os apelados negaram a prática delitiva
, afirmando, inclusive,
estarem no local para comprar drogas
. Isso é dotado de verossimilhança quando se observa que
outros indivíduos, do mesmo modo, foram abordados comprando entorpecentes. E não há, com todas as vênias ao órgão acusatório, elementos concretos que permitam a diferenciação entre eles e os ora recorridos.

As drogas, como visto, não foram apreendidas em poder dos réus. A
única ligação
possivelmente existente entre eles e as drogas encontradas no chão seriam os elementos da fase inquisitorial, frágeis e inconclusos.
Aliás, se outro indivíduo conseguiu fugir da abordagem, nada assegura que não fosse ele o verdadeiro responsável pelos entorpecentes apreendidos no local.

Como bem registrado pelo juízo de origem:

Restaram dúvidas robustas acerca do cometimento da infração (pela parte de ambos os réus). Note-se que com os dois, Rhainer e Paz Nilsman, apenas foi encontrado dinheiro em espécie, qual seja, RS$150,00 (cento e cinquenta reais) e R$10,00 (dez reais). A forma que as quantias se encontravam em nada indicam serem dinheiro fruto de traficância.

Em regra, o dinheiro de tráfico é 'picado', em notas pequenas. Embora não seja urna regra absoluta, temos por comum desta maneira. A quantia apreendida com Rhainer materializava-se em duas notas, uma de 50 (cinquenta) e outra de 100 (cem), o que nos dá indícios de que esse dinheiro não seria fruto de tráfico.

No que tange aos dez reais apreendidos com Paz Nilsman, esse, presumidamente, afigura-se direcionado a compra do entorpecente, uma vez que urna 'bucha' de maconha, em media, custa essa quantia. Em razão disso, ternos indicativos de que Paz Nilsman seria, de fato, um usuário.

Em resumo, não se pode afirmar, com a certeza necessária, que a
droga apreendida seria de propriedade dos apelados
, não havendo sequer a real identificação do indivíduo que escapou à abordagem. O juízo condenatório
não se pode fundar em meras suposições
, sendo lição comezinha do direito processual penal que
a dúvida sempre beneficia o acusado
(
in dubio pro reo
).

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.